Tribunal: TJDFT
Processo: 0736679-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736679-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA RECLAMADO: 3a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado do reclamante fará sustentação oral (ID 46326261). Intime-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES